Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748925-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sociedade de Educação do Sol Ltda Agravada: Julia Grosskopf de Albuquerque Rosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade de Educação do Sol Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704935-67.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 209305821) apresentada pela SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL alegando a ilegitimidade do exequente. Explica que "Não obstante a dívida de honorários de fato constituída nos termos do dispositivo da r. sentença, a parte Executada entende que os ora Exequentes não são legítimos para cobrar honorários de sucumbência nestes autos, seja em benefício da embargante Sra. Júlia Grosskopf de Albuquerque Rosa, seja em benefício de seus novos patronos constituídos, Drs. Maria Lúcia Fayad de Albuquerque Rosa (OAB/DF 4.141) e Rogério Fayad de Albuquerque Rosa (OAB/DF 50.128), este ex-marido da Sra. Júlia.". Afirma que a exequente JULIA GROSSKOPF DE ALBUQUERQUE ROSA foi patrocinada pela advogada Rachel Pereira Mello, inscrita na OAB – DF 55.100 até a finalização da presente ação que se deu em 26/02/2024, conforme certidão de trânsito em julgado do Acordão de ID 188164912. Continua dizendo que somente em 22/08/2024, a advogada Maria Lúcia Fayad de Albuquerque Rosa, juntou nestes autos, documento de revogação de procuração da advogada Rachel, assinado pela Sra. Júlia Grosskopf, conforme ID 208457097. Esclarece que a ora executada (antes exequente), "pretendia com os autos principais de execução, cobrar cheques dados em pagamento pelo, à época, marido e, agora, atual patrono da Sra. Júlia, o advogado Dr. Rogério Fayad. Os 3 (três) cheques que se tentou executar, estavam relacionados a venda de cota de embarcação que o Exequente teria adquirido, mas estava em nome da empresa PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI, que pertence(ia) ao advogado/marido Rogério Fayad. O Sr. Rogério Fayad (ex-marido e advogado da embargante) em vez de transferir a cota para o nome da Executada, propôs recomprá-las entregando-lhes, de boa-fé, os cheques em nome de sua esposa que é a Sra. Julia Grosskopf, justamente a embargante vencedora nestes autos, todavia em sua defesa negou-se ter assinado as cartulas e não ter envolvimento com a empresa embargada ora executada, enfim, fatos já julgados". Assim, requer a declaração de ilegitimidade dos exequentes e a condenação em verbas de sucumbência. Intimado a se manifestar o exequente peticionou (ID 211986165) indicando que não há ilegitimidade porque substituiu o patrono de acordo com o art. 112 do CPC. Ressalta que que não houve fraude por parte dos exequentes e tão pouco há elementos para condenação em litigância por má-fé. Assim requer o não acolhimento da impugnação. A antiga Advogada (Dra. Rachel) foi intimada a se manifestar acerca da revogação desse mandado, mas deixou o prazo transcorrer. Segue a decisão disponibilizada no DJe: (...) É o relato do necessário. Decido. Dispõe o art. 111 do CPC que a parte pode revogar o mandato outorgado a seu advogado e que deverá constituir, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Com efeito, o dispositivo legal não condiciona a revogação a nenhum outro ato, mas apenas a constituição de novo advogado. Analisando os autos, viu-se que a parte autora revogou o antigo mandato (ID 208457097 - 7/5/2024) e apresentou um novo mandato assinado no dia 4/7/2024 (ID 208457098), razão pela qual não há falar em ilegitimidade da parte autora. Posto isso, rejeito a impugnação da parte executada. Fica a parte autora intimada apresentar a planilha com os valores devidos e recolher as custas da fase do cumprimento de sentença. Vindo aos autos, intime-se o executado para promover o pagamento da dívida no prazo de 5 (cinco) dias. Acaso não realizado pagamento, prossiga-se nos termos da decisão de ID 208742634 (atos constritivos). Sem prejuízo, cadastre-se novamente a dra. Rachel como terceira interessada e intime-a novamente para ciência do presente incidente e para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66275232), em síntese, que deve ser reconhecida a ilegitimidade da agravada para figurar na posição de credora nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado na origem, que tem por objetivo a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Afirma que durante o curso do processo de conhecimento a parte autora, Sra Julia Grosskopf de Albuquerque Rosa, ora recorrida, foi patrocinada pela advogada Rachel Pereira Mello, tendo havido a revogação do mandato anteriormente outorgado e a constituição de novos representantes somente após o trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento. Destaca que a obrigação de pagar o valor referente aos honorários de advogado somente pode ser exigida pela advogada que atuou no processo de conhecimento e obteve, ao final, o êxito na demanda. Argumenta que embora a revogação do mandato outorgado à advogada anterior tenha observado as regras previstas no art. 111 do CPC, essa circunstância não confere legitimidade aos novos patronos da parte exitosa para obter a satisfação do crédito pretendido, notadamente por não ter havido cessão, pela advogada anteriormente constituída, do crédito constituído em seu favor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade suscitada pela recorrente em sua impugnação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 66276608) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 66278714) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legitimidade da agravada, por intermédio de seus novos advogados, para figurar na posição de credora nos autos de incidente de cumprimento de sentença que tem por objetivo a satisfação de crédito decorrente da condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado. A respeito do tema em evidência é conveniente observar o teor da regra prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, segundo a qual “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. Aliás, a legitimidade para exigir o crédito constituído por honorários de advogado é concorrente. Assim, tanto a parte vencedora quanto o respectivo advogado têm legitimidade para exigir o aludido crédito, de acordo com a norma enunciada pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994. Diante da efetiva atuação do profissional, os honorários de sucumbência são devidos, pois têm a função de remunerar o advogado que atuou na causa, observado o grau de zelo demonstrado e de complexidade do trabalho desempenhado. Convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994, o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente. Na hipótese em exame, no entanto, não houve o substabelecimento com ou sem reserva de poderes, mas a revogação do mandato outorgado à advogada que patrocinava os interesses da agravada (Id. 208457097), com a devida comunicação à outorgada (Id. 208457100) e a constituição de novos patronos, como autoriza a regra prevista no art. 111 do CPC. Ademais, antes de apreciar a impugnação oferecida pela ora recorrente o Juízo singular determinou a intimação da advogada anteriormente constituída pela recorrida (Id. 212116637), que não se manifestou nos autos do incidente processual em referência. Assim, a fase de cumprimento de sentença deve ser requerida e ter seguimento por intermédio dos novos advogados constituídos pela credora para a finalidade de representá-la em juízo, sendo pertinente acrescentar que eventual insurgência da advogada que atuou no processo de conhecimento a respeito de crédito eventualmente constituído em seu favor, além de não afastar a legitimidade dos patronos ora constituídos, deve ser veiculada por meio de pretensão autônoma. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. PRECEDENTE STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravante, apesar de ter executado a maior parte do serviço inerente ao processo na fase de conhecimento, teve o mandado revogado em razão do cancelamento de sua inscrição na Ordem dos advogados (14/12/2016); foi substituída no decorrer da ação por outro advogado, fato ocorrido bem antes de proferida a sentença nos autos (17/03/2020). 1.1. Tendo havido substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Nos casos em que houve a revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. 2.1. “Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 1806153/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022). 3. Nenhuma incorreção na decisão pela qual indeferido o cumprimento de sentença proposto pela agravante, a qual pode pleitear eventuais direitos (honorários contratuais ou indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1418484, 0705530-06.2022.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. RETENÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DO TERCEIRO INTERESSADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. 1. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do causídico, independentemente da revogação do mandato, que poderá postular a satisfação do seu crédito proporcionalmente ao período em que atuou no feito. Inteligência do artigo 14 da Lei no 8.906/1994. 2. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva de poderes passa a atuar no processo, cabendo ao substabelecente demandar em ação própria eventual crédito de sua titularidade que reputar devido. Precedentes. 3. Logo, descabe a reserva dos honorários de sucumbência, em favor do advogado que não mais representa a parte, nos próprios autos do cumprimento de sentença, devendo-se observar procedimento autônomo, na melhor exegese do art. 26 do Estatuto da OAB. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1819623, 07478019320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO EM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA. ART. 26, LEI 8.906/94. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ “apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais.” (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). 2. A eficácia subjetiva da coisa julgada alcança apenas as partes que participaram do processo, não beneficiando e nem prejudicando terceiros (art. 506, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1769598, 07088580920208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, a agravada e seus atuais representantes têm legitimidade para perseguir o montante do crédito referente aos honorários de advogado anteriormente estabelecidos em favor da advogada da parte vencedora na demanda de origem. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator